Tribunal: TJDFT
Processo: 0722600-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722600-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO BATISTA SOUZA CRUZ EMBARGADO: ADAUTO BEZERRA FRANCA D E S P A C H O A certidão de ID 41145522 noticia a impossibilidade de citação de Daiane Lorany Alves França por intermédio do Whatsapp, porquanto o número informado não está cadastrado no respectivo aplicativo de mensagens. O autor, no ID 41520793, traz novo endereço para promover a citação de Daiane França. Assim, diante da frustração da diligência anterior, acolho o pleito e determino a citação de Daiane Lorany Alves França no logradouro indicado no ID 41520793. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador